Tribunal: TJDFT
Processo: 0701518-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701518-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO EVERALDO PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A D E S P A C H O Tendo em vista a devolução dos Avisos de Recebimento (AR) sem cumprimento (ID 14217523 e 14885135), intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, trazer novo endereço das agravadas. Sobrevindo novos endereços, renove-se a diligência concernente à intimação das agravadas para apresentação de contrarrazões. Em seguida, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, consoante determinado ao ID 13866176. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora